Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO MAJORADO INDEVIDO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA NORMA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DA MILITAR. DEVOLUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não comporta repetição pagamento excessivo de auxílio-moradia feito espontaneamente a militar por equívoco da interpretação da lei por parte da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.